Tribunal: TJSP
Processo: 1116944-35.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão prolatado no âmbito de agravo interno que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão prolatado no âmbito de agravo interno que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116944-35.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEDRO SCURO NETO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. ME, é embargado
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116944-35.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 20944
2
Voto no 20944
Embargos de Declaração no 1116944-35.2018.8.26.0100/50001
Embargantes: PEDRO SCURO NETO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. ME
Embargados: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Suposta
contradição no v. acórdão prolatado no âmbito de
agravo interno que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça. Inocorrência. Vício que não se configura se o
entendimento exposto no acórdão difere daquele
defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do
dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e
aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão,
o que também normalmente a torna obscura. Não se
admite a oposição de embargos de declaração como
meio de provocar o reexame da decisão. Caráter
infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls.
38/41, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do NCPC, ou
corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a inteligibilidade
e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a oposição de embargos
de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada.
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado ocorre a rigor quando há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116944-35.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 20944
3
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre
esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também invariavelmente
a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere
daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese divergente não configura
contradição.
Nesse sentido cumpre consignar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma, Resp 218.528-SP- EDcl, rel. Min. César
Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os embs, v.u. DJU 22.4.02, p. 210).
De outro lado, resta evidente o caráter estritamente infringente do
recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser perseguida através da
interposição de recurso adequado.
Observe-se que na decisão proferida a fls. 980, que motivou a
interposição do agravo interno e, agora, dos embargos de declaração, restou expressamente
consignado:
“(...) Imperioso ressaltar que as custas iniciais da ação foram
recolhidas em 09/12/2018 (fls. 376), cujo valor não pode ser considerado
irrisório (R$ 14.000,00).
Esclareça-se, a esse propósito, que a empresa está inativa, no
mínimo, desde novembro/2018, motivo pelo qual esse não pode ser
considerado um fato superveniente para a concessão da gratuidade de
justiça.
Isso por que, por ocasião do ajuizamento da ação e do recolhimento
das custas judiciais já estava inativa.
Pelo presente, a autora formula o pedido, mas não faz prova da
modificação de sua situação financeira, de modo que indefiro a justiça
gratuita.
(...)”
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está obrigado
a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116944-35.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 20944
4
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva,
2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter infringente,
reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada
a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum
dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do disposto no artigo
1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator